Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715327-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA REU: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA em desfavor de C.H.A.D.S, representado por sua genitora ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS; de JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS e de CAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS. Com a presente demanda, pretende o autor desconstituir a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, no bojo da ação indenizatória no 0703034-91.2019.8.07.0005, transitada em julgado em 06/06/2022 (ID Num. 127363808 – autos no 0703034-91.2019.8.07.0005). O feito rescisório foi recebido por esta relatoria, a qual concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, dispensando-o do recolhimento de depósito prévio até o presente momento processual (ID Num. 49791480). Dada a ordem de citação dos réus, tem-se, até este ponto da tramitação, a efetiva citação apenas do 1o réu, C.H.A.D.S, representado por sua genitora ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS, o qual já apresentara, inclusive, a sua contestação (ID Num. 51512535). Todavia, a relação processual ainda não foi formalizada em relação às demais rés, JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS e CAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS. Ciente desta situação, esta relatoria intimou o autor a promover os atos citatórios restantes (ID Num. 52939340). Contudo, este, sem demonstrar esforços realizados na localização das requeridas, compareceu aos autos para pedir que a citação delas fosse realizada por meio de simples intimação à Defensoria Pública (ID Num. 53053444). Ocorre que tal pedido é, simplesmente, inviável. De início, não há registro algum de assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal às rés ainda não citadas no presente feito, motivo o qual, por si só, inviabiliza a intimação do órgão auxiliar da Justiça para informar endereços. Registre-se que tal obrigação não se encontra dentro do espectro de atribuições da Defensoria Pública, sendo tal medida a ela solicitada em circunstâncias apenas especialíssimas e não para simples deslinde processual, como na presente fase da demanda. Ademais, sem registros de impossibilidade total de localização das rés (sem esgotamento de todos os meios), também não há razão para o socorro da Defensoria neste momento (art. 72, inciso II, Código de Processo Civil). Dessa forma, INDEFIRO o pedido retro da parte autora, para intimação das rés por meio da Defensoria Pública. Prossigo. Conforme já alertado ao requerente, ao tempo da prolação da decisão de ID Num. 51222414, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado a integrar a relação processual” (art. 238, Código de Processo Civil), sendo ela um ato personalíssimo, o qual não deve ser dirigido a pessoas diversas daquelas indicadas para a composição do polo passivo da demanda, muito menos a pessoas que não se relacionam com a lide em comento. Não suficiente, cumpre destacar, também, que cabe ao autor, por previsão legal (art. 240, § 2o, Código de Processo Civil), “adotar as providências necessárias para viabilizar a citação”, sendo admissível o auxílio do Judiciário apenas quando estiverem esgotados todos os meios disponíveis para a localização dos réus (art. 6o c/c art. 256, Código de Processo Civil). Assim, nesse contexto, verificada a ausência de esforços autorais na localização das rés ainda não citadas, intime-se a parte autora para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a devida citação das rés JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS e CAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS, sendo certo que eventual pedido de auxílio somente será apreciado mediante comprovação de diligências infrutíferas, promovidas pelo requerente, na busca pelas rés. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 3 de novembro de 2023 15:18:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora